Tribunal: TJPA
Processo: 0817694-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817694-88.2019.8.14.0301

APELANTE: P M B - AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: DAIZY CHAAR VIEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE USO DE SOLO PARA JAZIGO EM CEMITÉRIO PÚBLICO. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE QUE A VENDA INEXISTIU. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS QUE DEMONSTRAM TER HAVIDO PAGAMENTO DE VALORES E EMISSÃO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE SOLO. MELHORIAS REALIZADAS EM JAZIGO QUE ACABOU POR NÃO PERTENCER À AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. O prazo prescricional apenas inicia quando a autora tem conhecimento do prejuízo sofrido, ou seja, quando tomou conhecimento de que os documentos que portava referentes à sepultura não tinham validade, o que ocorreu apenas em 01/11/2015, quando procurou a agência distrital em Icoaraci e foi informada pela servidora municipal que lhe efetuou a venda não tinha poderes para tanto. É a aplicação do princípio do “actio nata”.

REPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. Para a responsabilização do ente público basta a existência do trinômio fato, dano e nexo de causalidade. No caso, é incontroverso que a apelada efetuou pagamento, conforme boletos e lhe foi entregue um Termo de Concessão de Uso do Solo com Averbação, que condizia com os boletos pagos. Portanto houve, claramente, uma negociação entre a apelada e servidores da municipalidade, que motivaram a apelada a realizar manutenção e construção de melhorias na sepultura que entendia ser para uso futuro de sua família. Ao se descobrir, posteriormente, que a venda não poderia ter ocorrido por diversos motivos, estamos diante da existência do trinômio.

DO DANO MORAL. A municipalidade não nega que a apelada recebeu documentos que pareciam hígidos acerca do uso da sepultura, bem como não nega que ela fez melhorias no jazigo, esperando pela possibilidade de usá-la no futuro. Havia uma justa expectativa da apelada que foi frustrada por ato ilegal perpetrado com a participação de agentes públicos, prejuízo este que claramente irradia em dano moral indenizável.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. O Juízo de Piso fixou a indenização em R$15.000,00. Impossibilidade de modificação. Não é caso de Reexame Necessário. A sentença foi prolatada em 15/11/2020, na vigência do novo CPC, de modo que apenas seria possível a análise de Reexame Necessário caso não houve sido interposta Apelação voluntária pela municipalidade, conforme inteligência do §1º do art. 496 do CPC: “Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á”.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0817694-88.2019.8.14.0301
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADOR MUNICIPAL: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA – OAB/PA 11.271.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 5129920.

AGRAVADA: DAIZY CHAAR VIEIRA DO NASCIMENTO.

ADVOGADA: JULIANA SÁ – OAB/PA 26.477.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da Decisão Monocrática de id.
5129920
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação municipal e, em sede de Reexame Necessário, manteve a sentença em todos os seus termos
.

Em suas razões de id. 5485388, a municipalidade alega a necessidade de reforma da decisão porque: a) há ocorrência de prescrição de fundo de direito; b) no mérito, assevera que não ocorreu venda ilegal de sepultura, na verdade “(...) A sepultura de número 11.676, indicada na exordial, não é referente à compra que a agravada imaginava ter feito. Em tal sepultura está inumado o falecido Rosemiro da Mota Vasconcelos, conforme ficha informativa de ID Num. Num. 4701779 - Pág. 1. A quadra da sepultura 11.676 é de número 6 e a quadra da sepultura que a agravada acreditava ter adquirido seria a de número 14, Linha G, conforme documento de Num. 4701767 - Pág. 1. A atualizada ficha informativa de ID Num. 4701779 - Pág. 1 indica os sepultamentos feitos, tendo o de n. 11.676 sido o primeiro, o de n. 13.177 o segundo e assim sucessivamente. Mas é o primeiro número que prevalece para localização da sepultura, ficando os demais números registrados apenas para indicação do sepultamento. Assim, os números de cada sepultura são atribuídos de forma cronológica e à medida em que os sepultamentos vão ocorrendo, sempre prevalecendo o primeiro número para efeito de localização da sepultura. E o sepultamento de n. 26.050 não está em nome da autora, mas sim em nome de Joaquina A de Lima, que é a terceira inumada da sepultura de n. 11.676, que teve como primeiro inumado o falecido Rosemiro da Mota Vasconcelos”; c) que a própria agravada legou o ente público a erro, com clara clandestinidade na suposta aquisição, de modo que “(...) a suposta compra realizada 2012 não ocorreu ou se ocorreu foi de forma irregular, pois a certidão de óbito de Denise Chaar Vieira era falsa e tanto a referida irmã quanto o seu esposo, José A Nascimento, estão sepultados na sepultura que tem como cessionário Nagib Chaar, conforme esclareceu a própria agravada ao prestar esclarecimentos. Assim, se a compra de fato ocorreu na forma em que alega a inicial, evidente que está repleta de vícios e dela não se originou nenhum direito, não sendo razoável a indenização deferida e mantida”; d) que não há dano moral porque não precisa enterrar alguém quando descobriu que não tinha comprado a sepultura.

Contrarrazões apresentadas pela agravada em id. 5737852, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cabe esclarecer que os argumentos apresentados pela agravante não são capazes de modificar meu posicionamento anterior.

A decisão agravada assim se fundamentou:

“(...)

1. DA BREVE ANÁLISE FÁTICA DA QUESTÃO APRESENTADA.

Essencial para o deslinde da causa é estabelecer os fatos apresentados.

A apelada alegou em sua inicial que
adquiriu uma sepultura no Cemitério Santa Isabel, número 11.676, Quadro 06, linha A, pelo valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no ano de 2012, através da Administradora do cemitério, a senhora Maria de Jesus Tenório Vieira, que no ato da compra emitiu um Termo De Cessão De Uso De Solo assinado e carimbado pela mesma e por Jane Maria da Cunha Lima (Agente Distrital de Icoaraci) em nome da recorrente.

Que, de boa-fé, confiando na administradora do cemitério e na Agente Distrital de Icoaraci, bem como nos documentos fornecidos a partir de então começou a gozar do seu direito de construção e cuidado para com o bem adquirido, construindo e limpando a sepultura periodicamente. Que no dia 01/11/2015 compareceu a apelada a Agência Distrital da Prefeitura pois assim foi indicada pela nova administração do Cemitério para que terminasse o processo de legalização da sepultura, ao comparecer descobriu que a sepultura não poderia ser vendida pela administradora e nem pela agente distrital, e que estava em nome da antiga proprietária, mesmo tendo pago boletos (juntados aos autos).

A municipalidade aduz que todo o alegado processo de compra foi viciado. Que a sepultura indicada na exordial, de n. 11.676, não se refere à compra que a apelada imaginou ter feito. Assim afirmou a municipalidade:

“(...)

A atualizada ficha informativa de ID Num. 12840209 - Pág. 1 indica os sepultamentos feitos, tendo o de n. 11.676 sido o primeiro, o de n. 13.177 o segundo e assim sucessivamente. Mas é o primeiro número que prevalece para localização da sepultura, ficando os demais números registrados apenas para indicação do sepultamento. Assim, os números de cada sepultura são atribuídos de forma cronológica e à medida em que os sepultamentos vão ocorrendo, sempre prevalecendo o primeiro número para efeito de localização da sepultura. E o sepultamento de n. 26.050 não está em nome da autora, mas sim em nome de Joaquina A de Lima, que é a terceira inumada da sepultura de n. 11.676, que teve como primeiro inumado o falecido Rosemiro da Mota Vasconcelos. Enfim, jamais a autora adquiriu a sepultura que diz ter adquirido, não se reconhecendo a suposta compra de R$ 1.500,00 mencionada na exorial. Já o documento de Num. 9188712 - Pág. 1, denominado Termo de Concessão de Uso do Solo com Averbação foi emitido a partir da equivocada informação de que existiria um título de concessão do ano de 1984, que na verdade jamais existiu, repita-se. Provavelmente a recorrida apresentou algum documento a quem emitiu o documento de Num. 9188712 - Pág. 1, induzindo a erro a emissora e tornando o documento ideologicamente falso. (...)”

Aduz que mesmo se fosse considerar a compra como existente ela é claramente nula, pois a
recorrida não possui parentes inumados no local, sendo que não há autorização legal para venda de reserva de vaga em cemitério público. A ocupação e a concessão ocorrem a partir dos falecimentos.

São estes os fatos.

1. DA SUPOSTA PRESCRIÇÃO.

Alega o Município de Belém que há prescrição porque deve ser considerada a data da suposta compra. Assim, deveria ser aplicado como termo inicial da prescrição o dia 20/06/1984, conforme o Termo de Concessão de Uso do Solo com Averbação de id. 4701767, e pelos boletos pagos em id. 4701768. Assim, proposta a ação em 28/03/2019, claramente estaria caracterizada a prescrição.

Não lhe assiste razão.

É que o prazo prescricional apenas inicia quando a autora tem conhecimento do prejuízo sofrido, ou seja, quando tomou conhecimento de que os documentos que portava referentes à sepultura não tinham validade, o que ocorreu apenas em 01/11/2015, quando procurou a agência distrital em Icoaraci e foi informada pela servidora municipal que lhe efetuou a venda não tinha poderes para tanto. É a aplicação do princípio do “actio nata”.

Neste sentido há jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. RESCISÃO CONTRATUAL. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL NÃO IMPLEMENTADO. REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO. UTILIZAÇÃO DO BEM. TAXA DE FRUIÇÃO. FIXAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DATA DA CONDENAÇÃO. INCORREÇÃO NO CÁLCULO DO VALOR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

7. Aplicado o princípio da actio nata, o transcurso do lapso temporal só tem início com o inequívoco conhecimento da parte acerca do direito violado.

(...)

(AgInt no REsp 1862512/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Portanto, afasto a prejudicial de mérito.

2. DO MÉRITO.

Alega a municipalidade que não houve a compra e venda de uso da sepultura e, portanto, não há que se falar em dano moral indenizável, já que a venda de sepultura tal como ocorreu é prática vedada por lei municipal
.

Pois bem, é fato incontroverso que a apelada efetuou pagamento, conforme boletos de id. 4701768 e lhe foi entregue um Termo de Concessão de Uso do Solo com Averbação de id. 4701767, que condizia com os boletos pagos.

Portanto houve, claramente, uma negociação entre a apelada e servidores da municipalidade, que a motivou a realizar manutenção e construção de melhorias na sepultura que entendia ser para uso futuro de sua família. Isto é fato incontroverso, repita-se, tanto que a nulidade dos documentos foi reconhecida pela sentença vergastada.

Não se está a discutir propriedade ou posse aqui, mas sim o fato de que levada a apelada a erro, realizou pesado investimento para sua realidade financeira e tinha a convicção de ter uma sepultura a serviço de sua família, zelando por ela e fazendo melhorias. Foi, portanto, vítima de um engodo, simulação, fraude e malversação decorrente de ação direta de servidores municipais e no uso de suas prerrogativas funcionais. Frise-se que o Termo de Concessão de Uso do Solo (id. 4701794) é assinado pela Administradora do Cemitério de Santa Izabel e homologado pela Agente Distrital de Icoaraci, dando a qualquer pessoa a aparência de legalidade, fato que a encorajou a fazer melhorias no jazigo com a intenção de, no futuro, ter um lugar garantido em campo santo para seus familiares que viessem a precisar.

Era uma expectativa justa e lídima, que foi frustrada pelo conhecimento de que ocorreu fraude ao arrepio da Lei Municipal, perpetrada com a cara ação, intencional ou não, de agentes públicos.

A administração pública responde objetivamente pelos danos advindos dos atos comissivos realizados pelos agentes públicos, nesta condição, contra terceiros.

A apuração desta responsabilidade independe da caracterização de culpa, bastando que se verifique a existência de nexo causal entre a ação comissiva do agente público e o dano. No entanto, é expressamente assegurado ao Estado o direito de regresso contra o servidor responsável no caso de dolo e culpa.

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6°, dispõe que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Refletindo sobre o citado dispositivo, ensina Hely Lopes Meirelles (Curso de Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627):

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.

(...)

Para obter a indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (omissivo ou comissivo) e o dano, bem como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum da indenização" (in Curso De Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627).

"... Não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração" (ob. cit., p. 620).

A verificação da responsabilidade do Estado por ato comissivo, portanto, deve observar os seguintes requisitos para configuração do dever de indenizar: conduta do ente público, comprovação dos danos e nexo causal entre a conduta e os danos suportados pela parte ofendida.

Acerca da questão Yussef Said Cahali nos ensina:

“Tendo a Constituição da República de 1988 (a exemplo das anteriores adotado a teoria da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas indicadas em seu art. 37, § 6º, a que bastaria o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do ente público ou privado prestador de serviço público, mostra-se, em princípio, despicienda qualquer averiguação do dolo ou da culpa por parte de seus agentes, por desnecessária a sua prova. Nesse contexto, aceita-se (pois o enunciado é válido também em sede de risco integral) que a teoria do risco administrativo não leva à responsabilidade objetiva integral do Poder Público, para indenizar em todo e qualquer caso, mas sim dispensa a vítima da prova da culpa do agente da Administração, cabendo a esta a demonstração da culpa total ou parcial do lesado, para que então fique ela total ou parcialmente livre da indenização.’ Na realidade, qualquer que seja o fundamento invocado para embasar a responsabilidade objetiva do Estado (risco administrativo, risco integral, risco-proveito), coloca-se como pressuposto primário da determinação daquela responsabilidade a existência de um nexo de causalidade entre a atuação ou omissão do ente público, ou de seus agentes, e o prejuízo reclamado pelo particular.”
[1]

Portanto, a responsabilidade civil decorrente do dever de reparação está adstrita à comprovação do seguinte trinômio: a) a presença de fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) a ocorrência do dano material e/ou moral e c) o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

No caso dos autos percebemos que a presença da culpabilidade da ação lesiva é dispensada, pois estamos diante de um possível caso de responsabilidade objetiva do Estado.

Desta forma basta analisar a presença da ocorrência de danos morais e o nexo de causalidade entre estes danos e a conduta do agente, vejamos cada um deles:

a) DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral
,
Humberto Theodoro Junior ensina
[2]
:

“(...) são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (‘o da
intimidade
e da
consideração pessoal’
), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (‘o da
reputação
ou da
consideração
pessoal’). Derivam, portanto, de ‘práticas atentatórias à personalidade humana’ (STJ, 3ª T., voto do Relator EDUARDO RIBEIRO, no REsp 4.236 (...).
Traduzem-se em ‘um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida’ (STF, RE 69.754/SP, RT 485/230)
capaz de gerar ‘alterações psíquicas’ ou ‘prejuízo à parte social ou afetiva do patrimônio moral’ do ofendido (STF, RE 116.381/RJ)”.

Ora,
no caso em análise
, verifica-se que a municipalidade não nega que a apelada recebeu documentos que pareciam hígidos acerca do uso da sepultura, bem como não nega que ela fez melhorias no jazigo, esperando pela possibilidade de usá-la no futuro.

Havia uma justa expectativa da apelada que foi frustrada por ato ilegal perpetrado com a participação de agentes públicos, prejuízo este que claramente irradia em dano moral indenizável.

Portanto, considero presente o dano moral pleiteado.

b) DO NEXO DE CAUSALIDADE

Verificada a presença de dano moral cabe estabelecer se há ou não nexo de causalidade dos fatos com o Município de Belém.

Sérgio Cavalieri Filho
[3]
ensina que o nexo de causalidade não possui um conceito jurídico, sendo na verdade decorrente das “leis naturais, constituindo apenas o vínculo, a ligação ou relação da causa e efeito entre a conduta e o resultado”.

Rui Stoco
[4]
, por seu turno, ensina que a responsabilidade civil exige que haja “uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado, ou, na feliz expressão de
Demogue
, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravinda a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.

Por sua vez Caio Mário
[5]
aduz que o nexo de causalidade é “o mais delicado dos elementos de responsabilidade civil e o mais difícil de ser determinado. Aliás, sempre que um problema jurídico vai ter na indagação ou na pesquisa da causa, desponta a sua complexidade maior. Mesmo que haja culpa e dano, não existe obrigação de reparar, se entre ambos não se estabelecer a relação causal. Como explica Genéviève Viney, ‘cabe ao jurista verificar se entre os dois fatos conhecidos (o fato danoso e o próprio dano) existe um vínculo de causalidade suficientemente caracterizado’”.

Analisando de forma detida os autos, percebe-se que a venda ilegal de jazigo em cemitério municipal se baseou em ação de agentes públicos municipais, notadamente a administradora do cemitério. Demonstrado, portanto, o nexo de causalidade.

2) DA ANÁLISE DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

O valor fixado pelo Juízo de Piso foi de R$15.000,00, valor este que não foi alvo de recurso de nenhuma das partes e, por não se tratar de Reexame Necessário, descabe modificação do valor.

(...)”

Entendo que neste momento não há qualquer razão capaz de modificar meu posicionamento.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 44-45.

[2]
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano Moral. 6ª ed. atual. ampl. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2009. p. 2.

[3]
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 48).

[4]
STOCO, Rui. Op. Cit. p. 146.

[5]
PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Responsabilidade Civil.
4ª. Ed. Forense: Rio de Janeiro, 1993, p. 229.

Belém, 16/08/2021